Tribunal: TJES
Processo: 5000757-24.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Intimação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000757-24.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EBS ENGENHARIA LTDA
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DE PISO. PRAZO DE 90 DIAS FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO E MANTIDO EM SEDE RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REGULAR INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA CUMPRIMENTO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO OU À AMPLA DEFESA.. DISCUSSÃO SOBRE VALOR DA EXECUÇÃO E ORÇAMENTOS. MATÉRIA PRÓPRIA DA FASE EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EBS ENGENHARIA LTDA em face de decisão judicial prolatada nos autos do processo nº 00112915120198080545, pelo JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA, que, supostamente, teria suprimido a possibilidade de oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, diante da ausência de intimação específica quanto à obrigação de fazer, convertida em perdas e danos.

A liminar pleiteada no presente mandado de segurança foi indeferida.

Não foram apresentadas informações pela autoridade coatora (ID 19830283).

Parecer o
Parquet
(ID 17450923).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Como cediço, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível quando não se trate de decisão transitada em julgado (art. 5º, III, Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 268 do STF) e tampouco haja previsão de recurso cabível (art. 5º, II, da Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 267 do STF), e desde que se trate de decisão judicial manifestamente ilegal, teratológica ou eivada de abuso de poder,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. CÓPIA DE PÁGINA DA INTERNET. DOCUMENTO IDÔNEO. 1.
O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica ou ilegal
.
Precedentes
. 2. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, a juntada de página extraída da internet ou de cópia de calendário do Tribunal de origem é hábil a comprovar a existência de feriado local. Precedente. 3. Agravo interno provido. (AgInt no MS n. 28.538/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Na hipótese dos autos, tratando-se de decisão interlocutória impassível de recorribilidade imediata, à luz do sistema normativo dos Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/95), tem-se por cabível a impetração do
mandamus,
cujo processamento e julgamento competem a esta Turma Recursal (Súmula nº 376 do STJ).

No caso concreto, não se verifica a presença de qualquer vício apto a justificar a impetração do
mandamus.

Inicialmente, cumpre consignar que a ausência de informações pela autoridade coatora não produz os efeitos materiais da revelia, tampouco conduz à presunção automática de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Em sede de mandado de segurança, a existência de direito líquido e certo deve ser aferida a partir da prova pré-constituída trazida pela própria impetrante e dos documentos que instruem os autos.

Do exame da documentação acostada, verifica-se que a sentença proferida na fase de conhecimento condenou a ora impetrante à substituição do piso da residência do autor da ação originária, fixando prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento da obrigação. Tal condenação foi integralmente mantida em grau recursal, sobrevindo o respectivo trânsito em julgado.

Consta, ainda, dos documentos apresentados que o juízo de origem proferiu despacho determinando que, uma vez requerida a fase executiva pela parte vencedora, fosse a empresa executada intimada para promover e comprovar o cumprimento do julgado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento dos atos executivos.

Assim, ao contrário do que sustenta a impetrante, não se evidencia supressão absoluta do contraditório ou ausência de oportunidade para cumprimento voluntário da obrigação.

O procedimento adotado pelo magistrado de origem mostra-se compatível com o sistema executivo previsto no art. 52 da Lei nº 9.099/95, bem como com os arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, que conferem ao juiz poderes para adotar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica e à satisfação do direito reconhecido no título executivo judicial.

Verifica-se, ademais, que a obrigação não foi cumprida dentro do prazo estabelecido no título executivo, circunstância que autorizou o prosseguimento da execução e a adoção das medidas voltadas à obtenção do resultado prático equivalente.

Nesse contexto, a conversão da obrigação em perdas e danos não se revela, em tese, incompatível com o ordenamento jurídico, especialmente diante da persistência do inadimplemento e da necessidade de assegurar efetividade ao comando judicial transitado em julgado, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a insurgência da impetrante quanto à desconsideração dos orçamentos por ela apresentados e à adoção do valor indicado pelo exequente envolve discussão relacionada à quantificação das perdas e danos e à alegação de eventual excesso de execução.

Tais matérias demandam apreciação própria no âmbito do cumprimento de sentença e inserem-se na esfera de atuação do juízo executor, não sendo suficientes, por si sós, para caracterizar ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia aptos a justificar a concessão da ordem.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o mandado de segurança não se presta à rediscussão de questões processuais ou de mérito decididas pelo magistrado natural da causa:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL . TERATOLOGIA NÃO CARACTERIZADA. 1. Aplica-se ao caso a Súmula n. 41 do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos ."2. O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico, não sendo a hipótese dos autos, na qual há mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo, sendo utilizado o mandado de segurança, portanto, indevidamente como um sucedâneo recursal.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no MS: 28890 DF 2022/0282940-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/08/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 14/08/2023)

Dessa forma, inexistindo demonstração de direito líquido e certo violado por ato teratológico, abusivo ou manifestamente ilegal, impõe-se a denegação da segurança.

Do exposto,
DENEGO
a segurança pretendida, nos termos da fundamentação acima.

Condeno o impetrante ao pagamento de custas processuais Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 105 do STJ e 512 do STF).

JOHANNA R. NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)